Tribunal: STF
Processo: RE 1458972
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ituiutaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual confirmou a sentença que julgara improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 18-B da Lei Orgânica do Município de Ituiutaba, para afastar o direito do autor à percepção do adicional por tempo de serviço desde a data de seu ingresso no serviço público municipal (Doc. 5). 



    Na origem (Doc. 3), ENIO DIAS BORGES, servidor público municipal há mais de 10 (dez) anos, aprovado em concurso público de provas e títulos de nº 001/2007, ajuizou ação declaratória de reconhecimento de direito à percepção de adicional por tempo de serviço (quinquênio), à razão de 10% de sua remuneração, nos termos do art. 167 da Lei 1.316/1970 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba).



    Narra que o referido direito vigorou até o ano de 2007 quando, por meio de emenda à Lei Orgânica, o Chefe do Executivo decidiu por acrescentar, nos Atos das Disposições Organizacionais Transitórias dessa lei, dispositivo que limitou o direito à percepção do adicional por tempo de serviço aos servidores que haviam ingressado no serviço público até o ano de 2007.



    Ao final, postula a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 18 – B da Lei Orgânica Municipal, a qual restringiu a percepção do adicional por tempo de serviço apenas aos servidores que já fossem ocupantes de cargo público antes da entrada em vigor daquele dispositivo. 



    A sentença julgou improcedente o pedido (Doc. 4).



    Interposto recurso inominado pelo autor, a Turma recursal negou-lhe provimento, com base nos seguintes fundamentos (fl. 4, Doc. 5):



     “(...) conforme admitido pela autora em sede de petição inicial, a indigitada emenda à Lei Orgânica foi de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, o qual detém atribuição para propor lei que verse sobre direitos a servidores desse Poder. Veja-se: 



    (…)



    Outrossim, não há falar em inconstitucionalidade por afronta ao que previu o STF, no sentido de ser inviável a normatização de direito referente a servidores mediante Lei Orgânica. Isso porque, no julgamento do RE nº 590.829/MG, a ressalva se deu no sentido de que “a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo”. Todavia, in casu, conforme mencionado, a alteração foi deflagrada pelo próprio Prefeito e, portanto, não ostenta nenhum vício de constitucionalidade formal. 



    Também não é o caso de se reconhecer a inconstitucionalidade material, eis que não se constata, por meio do controle difuso de constitucionalidade, nenhuma afronta ao princípio da isonomia, ao limitar a percepção dos quinquênios aos servidores até então integrantes da Administração, haja vista que esse adicional fora conferido por legislação anterior até mesmo à própria CR/88. 



    Dessa forma, é natural sobrevir lei que altere, restrinja ou, até mesmo, suprima a benesse estatutária para os próximos servidores, desde que respeitado o direito adquirido, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade pelo mero fato de a alteração ser prejudicial ao recém-empossado. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, ENIO DIAS BORGES alega violação aos arts. 63, I; e 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988.



    Esclarece, inicialmente, que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) foi instituído no âmbito municipal pelo art. 167 da Lei 1.316/1970 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ituiutaba). Com isso, a cada cinco anos de efetivo exercício público municipal, o servidor público efetivo tinha o direito à percepção de um acréscimo salarial à razão de 10% (dez por cento) e proporcional aos seus vencimentos. 



    Ocorre que, em 2007, o Chefe do Executivo, por meio de emenda à Lei Orgânica do município, acrescentou nos Atos das Disposições Organizacionais Transitórias da referida lei o art. 18-B, o qual limita o direito à percepção do adicional por tempo de serviço aos servidores que haviam ingressado no serviço público até o ano de 2007. 



    Defende que essa norma, nos termos do que teria decido o STF no RE 590.829-RG (Tema 223), é inconstitucional, porque não seria possível a normatização de direitos dos servidores públicos por meio de lei orgânica, muito menos a supressão de direitos, como foi feito pelo supramencionado art. 18-B, sob pena de ofensa a competência privativa do Poder Executivo para legislar sobre a matéria. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para julgar procedente o pedido inicial.



    Em seguida, o RE foi admitido como representativo da controvérsia, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



    Neste caso, o Juízo de origem afastou a aplicação do RE 590.829-RG (Tema 223 da repercussão geral - “é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”), para assentar a constitucionalidade formal do art. 18 – B da Lei Orgânica Municipal, que restringiu a percepção do adicional por tempo de serviço apenas ao servidores que já fossem ocupantes de cargo público antes da entrada em vigor daquele dispositivo, ao fundamento de que a iniciativa da norma partiu do Chefe do Poder Executivo.



    De fato esta CORTE já decidiu que o Município tem autonomia funcional, administrativa e financeira, das quais decorre a prerrogativa de dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos que integram o quadro de pessoal do Poder Executivo local, porém assentou ser inconstitucional lei que trata dessa matéria quando a proposta advém de iniciativa parlamentar, por ofensa ao princípio da reserva da administração.



    Isso porque, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, §1º, da CF/1988, é norma de reprodução obrigatória que deve ser observada pelos Estados e Municípios, com fundamento no princípio da simetria. Veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: I. Processo legislativo da União: observância compulsória pelos Estados de seus princípios básicos, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência do Supremo Tribunal. II. Processo legislativo: emenda de origem parlamentar a projeto de iniciativa reservada a outro Poder: inconstitucionalidade, quando da alteração resulte aumento da despesa consequente ao projeto inicial: precedentes. III. Vinculação de vencimentos: inconstitucionalidade (CF, art. 37, XIII): descabimento da ressalva, em ação direta, da validade da equiparação entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, se revogado pela EC 19/98 o primitivo art. 241 CF, que a legitimava, devendo eventuais efeitos concretos da norma de paridade questionada, no período em que validamente vigorou serem demandados em concreto pelos interessados.” (ADI 774/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 26/2/1999)



    Consolidando este entendimento, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 590.829-RG/MG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 223), firmou tese de que É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.



    O acórdão paradigma encontra-se assim ementado:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATUAÇÃO - REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário - Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO - SERVIDORES - DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo - Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.”



    Todavia, na espécie vertente, como afirmado pelo Jupizo de origem, a matéria foi inserida na Lei Orgânica do Município por meio de emenda de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, razão pela qual não há que se falar em afronta ao art. 61, § 1º da CF/1988.



    Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA 72/2018 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES MUNICIPAIS. RESERVA DE INICIATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADOÇÃO DE SUBTETO ÚNICO PELOS ESTADOS (ART. 37, § 12, DA CF). LIMITAÇÃO DE SEU ALCANCE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Ausência de inconstitucionalidade formal por violação à iniciativa reservada do Poder Executivo para dispor sobre regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, II, “a” e “c”, da CF), não incidindo a jurisprudência da CORTE que exige a observância das regras de exclusividade de iniciativa para proposituras de emendas às Constituições Estaduais.



    2. A faculdade conferida aos Estados para a regulação do teto aplicável a seus servidores (art. 37, § 12, da CF) não permite que a regulamentação editada com fundamento nesse permissivo inove no tratamento do teto dos servidores municipais, para quem o art. 37, XI, da CF, já estabelece um teto único.



    3. Medida Cautelar parcialmente concedida, para suspender a eficácia da expressão “e dos Municípios”, constante do dispositivo impugnado, afirmando-se que o teto remuneratório aplicável aos servidores municipais, excetuados os vereadores, é o subsídio do prefeito municipal.” (ADI 6221 MC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020)



    Lado outro, o acórdão recorrido afirmou a constitucionalidade material da norma impugnada, ao fundamento de que a limitação à percepção dos quinquênios aos servidores integrantes da Administração até a edição daquele dispositivo não afronta o princípio da isonomia, uma vez que o adicional fora conferido por legislação anterior à Constituição de 1988, razão pela qual é legítima a supressão do benefício para os próximos servidores, desde que respeitado o direito adquirido. Acrescentou que não há que se falar em inconstitucionalidade pelo mero fato de a alteração ser prejudicial ao recém-empossado. 



    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a benefício, desde que respeitada a irredutibilidade remuneratória.



    Nessa linha, confira-se recentíssimo precedente do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida.



    2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes.



    3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço.



    4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.” (ADPF 495 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Por fim, no ARE 1.303.509-RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 30/6/2021, Tema 1144 da repercussão geral, o Tribunal Pleno decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Oficie-se a Presidência do Juízo de origem, com cópia desta decisão, tendo em vista a indicação do RE como representativo da controvérsia. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente